Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-88.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715516-88.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FERNANDO ROCHA BEZERRA APELADO: FERNANDO ROCHA BEZERRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Intime-se Banco Santander (Brasil) S.A. para manifestar-se a respeito da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença suscitada por Fernando Rocha Bezerra em contrarrazões (id 44621341). Prazo: quinze (15) dias nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de março 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator